Tribunal: TJMT
Processo: 1024628-55.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024628-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERIKA NASCIMENTO BALDO - CPF: 051.390.481-67 (RECORRENTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Em face do exposto, REJEITO a preliminar de violação ao ônus da dialeticidade recursal, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RETORNO DE VIAGEM. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. ILUSTRAÇÃO DE DIVERSAS INTERCORRÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SUPORTE DEFICITÁRIO E DESCASO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante o
descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. Avulta-se, no caso em apreço, em que a parte sofreu com diversas intercorrências com o suporte deficitário e ausência de informações.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma sob o argumento de que houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a gerar a reparação por dano moral, cujo valor sugere em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Indica, a título de reforço argumentativo, as ações n. 1022937-69.2021.8.11.0001, 1024613-86.2020.8.11.0001, 1024634-62.2020.8.11.0001 e 1024624-18.2020.8.11.0001, ajuizadas por outras partes tendo o mesmo fato deduzido, com decisões favoráveis ao pleito.

Contrarrazões ofertadas (Id.
179046793
).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024628-55.2020.8.11.0001

Polo Ativo

ERIKA NASCIMENTO BALDO

Polo Passivo

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

VOTO -MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar o pleito de reparação por dano moral decorrente do cancelamento de voo e realocação com uma diferença de 24 (vinte e quatro) horas após o horário inicialmente contratado, sem prévia comunicação.

A empresa aérea, em sua defesa e contrarrazões, defende o índice de tráfego aéreo.

“Isto se deu em razão do atraso de 02 horas devido ao comprometimento da infraestrutura aeroportuária na etapa anterior (voo G3 2030) que impactou ou voo da parte Autora (G3 1697), somado ainda ao atraso de 32 minutos devido ao comprometimento da infraestrutura aeroportuária do aeroporto de Salvador, conforme se verifica do trilho da aeronave. [...] Ainda, a corroborar a tese de defesa, há reportagem sobre o cancelamento dos voos em Salvador”.

A tese, embora acolhida pelo juízo
a quo
, comporta reparo.

Ainda que inicialmente a situação possa ter ocorrido por força maior – cancelamentos de voos em Salvador -, a parte autora, ora recorrente, elenca diversas intercorrências que ilustram um serviço deficitário pela empresa aérea e deslocam para o dever de indenizar.

Extrai-se da narrativa que a empresa recorrida não ofereceu o suporte necessário, deixou o consumidor sem informações claras, inclusive destaco:

“[...] 17. Isto porque foi informado pela Requerida que o trajeto de retorno ao aeroporto seria realizado por um ônibus da própria companhia aérea (Gol linhas Aéreas/AS), e, que este passaria as 04h30min da manhã do dia seguinte para busca-la juntamente com seu namorado e família. 18. Dessa forma, a Peticionaria acordou as 03h00min (da madrugada) do dia seguinte, e, no horário marcado, às 04h30min ficou aguardando o ônibus da Cia Aérea. 19. Porém o mesmo não apareceu. Diante do atraso do transporte a Peticionaria tentou contato com a Cia aérea por diversas vezes, e, somente após uma hora e meia de espera, por volta das 06h00min (da manhã), conseguiu ser atendida. 20. Para sua surpresa, e como se já não bastasse todo esse transtorno, a Peticionaria foi informada pelo Atendente da ligação que nenhum transporte estava agendado para buscá-la (juntamente com seu namorado e família), e, que sequer tinha conhecimento de que estava hospedada naquele hotel. 21. Diante dessa informação, do pouco caso feito pelo atendente o qual sequer tentou diligenciar no sentido de resolver a questão, e, com medo de perder o voo de retorno à sua cidade -- preocupação que se agravou justamente por não ter informações a respeito de qual o voo/horário de voo seria realocado --, a Peticionaria completamente preocupada com a irresponsabilidade da Requerida, contratou um serviço de táxi o qual foi pago pelo seu pai, Sr. Elessandro (R$ 450,00 - comprovante anexo), e, após quase duas horas de trajeto conseguiu chegar ao aeroporto de Guarulhos-SP. 22. Já no aeroporto, ao se dirigir ao guichê para maiores informações sobre sua viagem e para eventualmente retirar o bilhete de embarque, uma vez que este sequer havia sido entregue com antecedência (o que fere o disposto no art. 227 da lei 7.585/1986), foi informado de que o ônibus havia passado mais cedo, às 03h30min (da madrugada), sendo que esse adiantamento de horário não foi repassado a Peticionaria. 23. Na sequencia, a Peticionaria foi alocada no voo n° 339003 (localizador EMUIKT -- voo do dia 13.02.2020), e, ao tempo em que aguardava para embarque, no saguão do aeroporto, teve conhecimento de que cerca de outros 52(cinquenta e dois) passageiros passaram pela mesma situação, e, haviam ficado sem transporte de volta. 25. Assim, depois de tantos dissabores e transtornos, a Peticionaria, que deveria chegar ao Aeroporto de Cuiabá/MT, no dia 12.02.2020, no período da manhã (pois, o embarque do voo de São Paulo-SP para Cuiabá-MT iniciaria às 09h20min) chegou apenas no dia 13.02.2020 às 10h10min, ou seja, com mais de 24 horas de atraso.[...]”

As informações não foram desconstituídas. Nota-se, no caso concreto, uma série de percalços enfrentados justamente por desencontro de informações e descaso para o devido suporte.

Logo, o quadro adequa-se a um fortuito interno.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Avulta-se, no caso em apreço, que a situação ocorreu no retorno da viagem, ou seja, fora do local de residência da parte consumidora e com sucessivas irregularidades no dever de prestar o serviço de forma clara e adequada.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não possui assistência, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1001342-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO E PARTE DO TRAJETO VIA TERRESTRE – DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS PELO CONSUMIDOR - ATRASO DE 41 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 2. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 41 horas do inicialmente contratado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1000216-22.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Inclusive, a título de reforço argumentativo, a parte indicou as ações n. 1022937-69.2021.8.11.0001, 1024613-86.2020.8.11.0001, 1024634-62.2020.8.11.0001 e 1024624-18.2020.8.11.0001, ajuizadas por outras partes tendo o mesmo fato deduzido, cujas sentenças de procedência foram confirmadas por esta Turma Recursal.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao ônus da dialeticidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023